Tribunal: TJPA
Processo: 0803517-13.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803517-13.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDILZA FERREIRA DUARTE

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SENADOR JOSE PORFIRIO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal” (STF, AgRg no HC 207.078/RJ, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021).

2.
In casu
, inexistem provas de desídia do órgão jurisdicional na condução do feito, cabendo ressaltar que o trâmite processual não sofreu qualquer tipo de paralisação, seguindo o curso regular, inclusive com a prolação de sentença de pronúncia em data recente, na qual a custódia cautelar foi devidamente reexaminada e mantida, circunstância que atrai a incidência do enunciado sumular n. 21 do STJ e afasta, simultaneamente, a alegação de excesso de prazo para conclusão da instrução processual e ilegalidade por ausência de revisão nonagesimal.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 30/05/2023 a 01/06/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 01 de junho de 2023

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
EDILZA FERREIRA DUARTE
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal n. 0800314-97.2022.8.14.0058, na qual foi denunciada pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 163, parágrafo único, inciso III, todos do CP (tentativa de homicídio e dano qualificado).

Em razões de direito, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de revisão nonagesimal da custódia e do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, requerendo, ao fim, em sede liminar e no mérito, o relaxamento da prisão com a expedição de alvará de soltura em favor da coacta para que possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13018875.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação e manutenção da medida extrema, bem como apontou o itinerário do trâmite processual, informando que foi proferida sentença de pronúncia em 28/02/2023 (ID n. 13122397).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada

(ID n. 13274041).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Busca-se na presente impetração o relaxamento da prisão cautelar em virtude de suposto excesso de prazo na conclusão da instrução e ausência de reavaliação do
decisum
que decretou a medida cautelar.

Com efeito, na hipótese de impetração voltada contra excesso de prazo é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que “
a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de
: (i)
evidente desídia do órgão judicial
; (ii)
exclusiva atuação da parte acusadora
; ou (iii)
outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
” (STF, AgRg no HC 207.078/RJ, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
).

Outrossim, cabe rememorar que, conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo “
não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ, HC 703.292/RS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
), sendo certo que apenas o excesso de prazo injustificado configura constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem para fins de cassação do decreto prisional (vide STJ,
AgRg no RHC n. 172.681/PR
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023, cf.
https://bit.ly/3pxYjiY
)

Ao lume dessas premissas, não verifico constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da ordem pleiteada sob o prisma pretendido. Isso porque inexistem provas de desídia do órgão jurisdicional na condução do feito, cabendo ressaltar que o trâmite processual não sofreu qualquer tipo de paralisação, seguindo o curso regular. Nota-se, inclusive, que
em 28/02/2023 a paciente foi pronunciada como incursa nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso
IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 163, parágrafo único, inciso III, todos do CP
(ID n.
13122399)
, sendo certo que a jurisprudência tem se encaminhado no sentido de que “
proferida decisão de pronúncia, esvaziada está a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos moldes do que disciplina o enunciado n. 21 da Súmula desta Casa
” (
AgRg no HC n. 776.255/TO
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/2/2023, cf.
https://bit.ly/3O2dAm7
), entendimento corroborado pela Súmula nº 02 deste E. Tribunal de Justiça.

De outra banda, sustenta a impetrante que “
desde 01/09/2022 a prisão da paciente não foi revista
,
e essa omissão configura manifesto constrangimento ilegal, eivando de ilegalidade a segregação”
(ID n. 12979415 – pág. 4). Contudo, vê-se que a impetração do
mandamus
ocorreu em 08/03/2023, posteriormente a prolação da sentença de pronúncia em 28/02/2023,
na qual a constrição cautelar foi devidamente reexaminada e mantida nos seguintes termos:

“Em sede de reanálise de ofício, verifico que, a ré, ora pronunciada, responde ao processo presa e nessa condição entendo que deve permanecer, uma vez que não houve alteração no contexto fático-jurídico e processual capaz de ensejar na revogação da segregação cautelar.

Assim sendo, considerando o
modus operandi
e as circunstâncias que norteiam o crime pelo qual a acusada foi pronunciada, concluo que permanecem presentes os requisitos da custódia cautelar e mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva da ré.

Desse modo, a ré não poderá recorrer em liberdade, visto que ainda preenche os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, o que demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.” (ID n. 13122399, pág. 11).

Ante o quadro, verifica-se que a negativa do direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, consignando o magistrado nas informações que a paciente possui extensa ficha criminal e responde a diversas ações penais, por múltiplos crimes de natureza hedionda, dentre os quais, tráfico, homicídio e lesão corporal grave, sendo que, com relação a este último se encontrava, inclusive, na condição de foragida, denotando sua conduta furtiva, violenta, e não colaborativa com a justiça. Ressaltou, ainda, que nos autos nº 0000602-07.2020.8.14.0072 e 0800178-32.2020.8.14.0071, que tratam de tentativa de homicídio e lesão corporal grave, a conduta delitiva é similar ao presente caso, caracterizado por golpes de arma branca contra as costas das vítimas. (ID n. 13122397 – pág. 3).

Ressalto, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar que o prazo para a revisão nonagesimal da prisão preventiva “
não se trata de prazo peremptório, e a sua não observância não gera automática revogação da custódia cautelar. Ademais, no presente caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar foi revista quando da prolação da sentença de pronúncia
”, pelo que “
não há atraso processual imputável ao juiz, ocorrendo o trâmite processual de forma adequada, uma vez que proferida decisão de pronúncia em data recente. Assim, não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida
” (
AgRg no HC n. 764.333/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 10/3/2023, cf.
https://bit.ly/41oWz8D
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 02/06/2023